Tribunal: STF
Processo: HC 98036
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE 
   EXCESSO DE PRAZO NÃO SUBMETIDA AO TRIBUNAL A QUO. SUPERVENIÊNCIA 
   DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO 
   APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. 
   	A questão trazida na presente impetração diz respeito ao 
   reconhecimento de eventual constrangimento ilegal que estaria 
   sofrendo o paciente em virtude da decretação de sua custódia 
   cautelar.
2. 	Inicialmente, quanto à alegação de excesso de 
   prazo, verifico que a questão não foi submetida ao Tribunal a quo,
   o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob 
   pena de indevida supressão de instância.
3. 	O Supremo Tribunal 
   Federal possui precedentes no sentido de que "a superveniência da 
   sentença condenatória prejudica o habeas corpus quando esse tenha 
   por objeto o decreto de prisão preventiva, dado que passa a 
   sentença a constituir novo título para a prisão." (HC 83.919/SP, 
   Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 18.06.2004; HC 86.016/MT, Rel. Min. 
   Joaquim Barbosa, DJ 12.05.2006).
4. 	O prosseguimento do feito 
   após a superveniência da sentença condenatória implicaria 
   inadmissível supressão de instância, uma vez que o novo título 
   prisional não foi submetido à análise das instâncias inferiores. 
   
5. 	Habeas corpus não conhecido.